Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720329-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARCELO JAIME FERREIRA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em liquidação de Sentença movida em desfavor de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 156848003 – autos de origem): “O terceiro interessado Marcelo Jaime, por meio da petição de ID 148419604, informa a celebração de acordo com as partes liquidadas nos autos do processo de no 0019430-07.2016.8.07.0001 e que lhe foi transferida, por meio da adjudicação judicial, a propriedade dos imóveis registrados sob a matrícula n. 104.207 e 104.211 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Requer, ao final, o cancelamento das hipotecas judiciárias (averbação R.4) nas matrículas dos referidos imóveis. As partes liquidadas, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MONTE BRASÍLIA SPE LTDA – ME, se manifestaram favoravelmente ao pedido, conforme petição de ID 152790958. Por sua vez, a parte liquidante se insurge contra o pedido, alegando, em apertada síntese que: a) a adjudicação é ineficaz em razão de o terceiro não ter cumprido com sua obrigação de requerer a intimação do credor hipotecário; b) o critério da anterioridade não se aplica ao caso, porque a hipoteca, por ser direito real, tem preferência legal sobre a penhora, não havendo que se falar em cancelamento das hipotecas judiciárias determinadas por este Juízo; c) houve o descumprimento de cláusula do acordo firmado nos autos do processo 0019430-07.2016.8.07.0001, motivo pelo qual ele deve ser considerado inválido; d) a existência de má-fé e conluio entre as liquidadas e o terceiro interessado Marcelo com o objetivo de esvaziar as garantias da empresa liquidante; e e) o desrespeito à ordem judicial emanada pela desembargadora Fátima Rafael (IDs 153787617 e 155212658). Respostas do terceiro interessado nos ID’s 153924931 e 155411821. É o breve relatório. DECIDO. Não se encontra com a razão a alegação da liquidante de que o critério da anterioridade não se aplica ao caso porque a hipoteca, por ser de direito real, tem preferência sobre a penhora. Eis que o caso dos autos não versa sobre falência, a qual é regida pela lei 11.101, mas sim sobre a fase de liquidação de sentença, regida pelo Código de Processo Civil em seus artigos 509 e ss. Não há, portanto, que se falar na aplicação da ordem prevista no artigo 83 da Lei 11.101. Destaco, nesse ponto, que a hipoteca judiciária ao qual se refere o terceiro interessado não se confunde com o instituto da hipoteca legal. Eis que a hipoteca judiciária é medida cautelar e, enquanto produz efeitos, impõe a restrição judicial e determina a indisponibilidade de bens do executado, sendo oponível apenas ao devedor, o qual não pode se desfazer do seu patrimônio. No entanto, tal instituto não configura impedimento à realização de penhora em favor de terceiro. Assim, tal restrição judicial, cuja natureza é de cautelar atípica, deferida com base nos poderes gerais de cautela do magistrado, é concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo e não impede a penhora e a adjudicação de bem sobre o qual recaiu eventual indisponibilidade. Não é outro o entendimento já exarado por este. e. Tribunal de Justiça: (...) 1. A indisponibilidade decretada no processo movido pelo agravante não obsta a realização de outras penhoras sobre os imóveis declarados indisponíveis, bem como de posterior alienação judicial, pois a medida concedida em prol do recorrente restringe apenas a possibilidade de os proprietários alienarem os bens por ato particular. 2. Não há violação ao art. 472, do CPC, pois a decisão recorrida não estendeu os efeitos de decisão proferida em outro agravo de instrumento aos demais credores dos agravados, mas apenas aplicou, em caso análogo, o entendimento que vem sendo reiteradmante adotado por este egrégio Tribuna de Justiça, o que se justifica em face do princípio constitucional da isonomia. 3. Considerando que a decretação de indisponibilidade de bens imóveis, apenas impede a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não mitigando o direito dos credores, mostra-se indiferente se o bem é arrematado por terceiro ou adjudicado pelo credor, seja em processo trabalhista ou cível, pois, em ambos os casos, o que se observa é o exaurimento da alienação judicial de bem penhorado, o que não ficou obstado em face da decretação da indisponibilidade. (...) (Acórdão n.710894, 20130020162975AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 16/09/2013. Pág.: 48) Ademais, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado abaixo: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) No caso dos autos verifico que, em 08/03/2022, houve a averbação de penhoras nas matrículas dos imóveis objetos de acordo entre as liquidadas e Marcelo, conforme certidões de inteiro teor de ID’s 148419619 e 148419620. Por sua vez, as hipotecas judiciárias que se pretendem levantar foram averbadas nas respectivas matrículas tão somente em 03.10.2022, posteriormente, portanto, às penhoras. Como efeito anexo das decisões condenatórias, a hipoteca judiciária independe de pedido expresso na inicial e tem como finalidade garantir a satisfação de uma futura execução. Visa a constituição de um direito real de garantia, o qual dependerá de registro. (Acórdão n.961794, 20140110318869APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 156-174) Na mesma direção do que foi determinado pelo Código de Processo Civil, em seu art. 495, §2°, o Código Civil, em seu art. 1.492, determina que a hipoteca será registrada em cartório e o art. 1.493 dispõe que os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas. Além disso, o parágrafo único do art. 1.492 do CC informa que o número de ordem determina a prioridade, e esta a preferência entre as hipotecas. No mesmo sentido, a Lei de registros públicos, Lei 6.015/1973 informa, em seu art. 167, que no registro de imóveis serão feitos os registros da hipotecas judiciais e em seu art. 186 estabelece que o número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. O que o Código Civil e a Lei de Registros Públicos estabelecem é o princípio da prioridade registral, segundo o qual os atos, para a determinação da preferência do direito real registrado, seguem a ordem em que foram registrados e averbados, ou seja, a ordem em que sua inscrição foi requerida. Assim, admitir que hipoteca judiciária, constituída com o registro, nos termos da legislação em vigor, requerido em momento posterior à penhora antecedente, tenha preferência sobre esta, é subverter determinação legal sem qualquer fundamentação jurídica. Desse modo, concluo que, com a hipoteca judicial, a liquidante passou a ocupar a segunda posição da ordem de preferência no concurso de credores desde a data da efetiva averbação. Entretanto, a constituição da hipoteca judicial não impede a adjudicação de bem penhorado por credor em posição antecedente na ordem de preferência em relação àquele que constituiu posterior direito real de garantia. Isso porque a adjudicação é meio de expropriação de bens, conforme art. 876 e seguintes do CPC. Destaco que a alegação de suposta má-fé e conluio entre o terceiro interessado e as liquidadas não restaram suficientemente provados e que o suposto descumprimento do acordo, além de também não ter sido objeto de prova, não tem o condão de impedir o cancelamento da adjudicação requerido por Marcelo. Tampouco há de se falar houve descumprimento de decisão judicial ou que a adjudicação é ineficaz por falta de intimação do credor hipotecário. Forte nessas razões, defiro o pedido do terceiro interessado Marcelo Jaime. Confiro à presente decisão força de ofício para determinar o cancelamento da hipoteca registrada sob o R.4. das matrículas de no 104.207 e 104.211 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Não havendo outros requerimentos, façam os autos conclusos para análise das petições de IDs 148040719 e 148040802. Intimem-se.” Irresignada, a agravante aduz que, “(...) no curso da ação anulatória c/c indenizatória, entretanto, dando início a uma série de atos lesivos ao direito da Agravante, as proprietárias venderam 40 lotes sem respeitar a tabela de vendas e sem a devida partilha de valores, questão inclusive incontroversa nos autos de origem. (...)”. Sustenta que os réus/agravados vêm atuando com má-fé e em conluio com supostos terceiros interessados a fim de contornar a decisão judicial que têm contra si, esvaziando o direito da Agravante. Destaca, ademais, que não é cabível a adjudicação pretendida pelo agravado/terceiro interessado, MARCELO JAIME FERREIRA, “(...) que obteve penhora nos dois imóveis apenas posteriormente às averbações de conhecimento da ação, posteriormente ao Acórdão e posteriormente à averbação da hipoteca judiciária, de modo que tinha pleno conhecimento do impedimento, a adjudicação pretendida. (...)”. Defende que hipotecas judiciárias registradas em 13/09/2022 somam-se às averbações de conhecimento da ação que já estampavam nas matrículas a cautelar anteriormente deferida. Acrescenta que deve ser reconhecida a ineficácia da adjudicação, por falta de intimação do credor, sob pena de violação aos artigos 804 e 1.501 do CPC. Por fim, sustenta que a medida cautelar fixada no v. acórdão de origem é clara ao estabelecer que “(...) “[...] não é possível liberar lotes para o uso exclusivo das rés [...]”, de modo que a única hipótese para qualquer tipo de transferência dos bens bloqueados seria a venda mediante depósito judicial. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, mantendo as hipotecas judiciais registradas sobre os imóveis das matrículas n. 104.207 e 104.211 do 2o CRI/DF, bem como o impedimento de adjudicação dos respectivos bens, até julgamento final do presente agravo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 47058346. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme o relatado, a parte agravante fundamenta seus pedidos, em síntese, na alegação de que “(...) o critério da anterioridade não se aplica ao caso, porque a hipoteca, por ser direito real, tem preferência legal sobre a penhora (...)”; bem como na tese de que os réus/agravados vêm atuando com má-fé e em conluio com terceiros a fim de “(...) levar adiante sua estratégia de esvaziamento (...)” patrimonial. Ressalta-se, nesse contexto, que os demais argumentos apresentados giram em torno das questões supracitadas. De início, registra-se que a restrição judicial, cuja natureza é de cautelar atípica, deferida com base nos poderes gerais de cautela do magistrado, é concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo e não impede a penhora e a adjudicação de bem sobre o qual recaiu eventual indisponibilidade. Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) Também, como bem observado pelo MM. Juízo a quo: “(...)o caso dos autos não versa sobre falência, a qual é regida pela lei 11.101, mas sim sobre a fase de liquidação de sentença, regida pelo Código de Processo Civil em seus artigos 509 e ss. Não há, portanto, que se falar na aplicação da ordem prevista no artigo 83 da Lei 11.101. Destaco, nesse ponto, que a hipoteca judiciária ao qual se refere o terceiro interessado não se confunde com o instituto da hipoteca legal. Eis que a hipoteca judiciária é medida cautelar e, enquanto produz efeitos, impõe a restrição judicial e determina a indisponibilidade de bens do executado, sendo oponível apenas ao devedor, o qual não pode se desfazer do seu patrimônio. No entanto, tal instituto não configura impedimento à realização de penhora em favor de terceiro. Assim, tal restrição judicial, cuja natureza é de cautelar atípica, deferida com base nos poderes gerais de cautela do magistrado, é concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo e não impede a penhora e a adjudicação de bem sobre o qual recaiu eventual indisponibilidade. (...)”. Ademais, os elementos constantes do feito de origem indicam que a averbação de penhoras nas matrículas dos imóveis objetos de acordo entre a parte requerida/agravada e o terceiro interessado/agravado, Marcelo, ocorrera em 08/03/2022 (ID’s 148419619 e 148419620), sendo que as hipotecas judiciárias arguidas como fato impeditivo pela parte agravante foram averbadas nas respectivas matrículas tão somente em 03/10/2022, data posterior às respectivas penhoras. Assim afasta-se a probabilidade do direito da parte autora/agravante nesse quesito. Em relação às alegações de suposta má-fé e conluio entre o terceiro interessado e a parte ré/agravada, deve-se observar que eventual fraude na contratação entre as partes implica a imprescindível realização de instrução probatória, que deve ocorrer em sede processual própria, não havendo, entre os documentos juntados ao presente recurso ou ao feito de origem, elementos aptos a comprovar, de plano, a alegada fraude. Nesse contexto, cabe registrar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, a instância revisora deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. Ressalta-se, por fim, que a existência de ações em curso não é suficiente para configurar a má-fé do terceiro interessado, sendo necessário que haja penhora anterior sobre o bem, ou provas de que o terceiro tivesse ou devesse ter conhecimento da alegada intenção de esvaziamento patrimonial do alienante. Assim, na medida em que os fatos alegados pela parte agravante demandam ampla dilação probatória, impossibilita-se a o deferimento do pedido liminar ora pleiteado. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora